Tribunal: TJES
Processo: 5005979-94.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005979-94.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COBRA ENGENHARIA LTDA
RECORRIDO: WHENDELL VIANNA ALPOIM
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5005979-94.2022.8.08.0030

Recorrente: COBRA ENGENHARIA LTDA

Recorrido: WHENDELL VIANNA ALPOIM

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ATRASO EM ENTREGA DE BEM IMÓVEL ADQUIRIDO COM PAGAMENTO À VISTA. RECONHECIDA A NULIDADE DE CLÁUSULA QUE CONDICIONA A CONTAGEM DO PRAZO DE ENTREGA A ASSINATURA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO, AINDA MAIS SE TRATANDO DE PAGAMENTO À VISTA, O QUE É O CASO DOS AUTOS. CONTAGEM DO PRAZO QUE SE INICIOU DA AQUISIÇÃO EFETIVAMENTE REALIZADA. ENTENDIMENTO DE ACORDO COM O TEMA REPETITIVO 966, DO STJ. JUÍZO DE PISO QUE ENTENDEU PELA VALIDADE APENAS DA EXTENSÃO DO PRAZO EM 180 DIAS, NOS TERMOS DA LEI 4.591/64, ALTERADA PELA LEI 13.786/2018 E QUE CONSTA EM CONTRATO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS REFERENTES AO ALUGUÉIS COMPROVADOS PELA PARTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 5.000,00. PELO EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO PARA NO MÉRITO LHE NEGAR PROVIMENTO, MANTENDO A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO E TEMA 451, DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)